Tribunal: TJSP
Processo: 0001944-74.2014.8.26.0607
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – SEQUELA NO OLHO DIREITO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO APRECIADA POR ESTA C. CORTE, EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DETERMINADA PELO E. S.T.J. – INEXISTÊNCIA DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SEQUELA NO OLHO DIREITO E O SINISTRO OCORRIDO FORA DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – SEQUELA NO OLHO DIREITO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO APRECIADA POR ESTA C. CORTE, EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DETERMINADA PELO E. S.T.J. – INEXISTÊNCIA DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SEQUELA NO OLHO DIREITO E O SINISTRO OCORRIDO FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO OU EM RAZÃO DELE – O OBREIRO NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - APELO AUTÁRQUICO PROVIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, RECURSO DE OFÍCIO PREJUDICADO.